Tribunal: TJPA
Processo: 0800249-56.2021.8.14.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800249-56.2021.8.14.0020

APELANTE: MARIA PINHEIRO ALVES, MARIA TEREZA PENA PINHEIRO, MANOEL PENA PINHEIRO

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONTINÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE AS PARTES. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, a ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada em face da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., ao fundamento de continência em relação à ação nº 0800243-49.2021.8.14.0020, proposta pela genitora do falecido. Os autores insurgem-se contra a extinção do feito, sustentando ausência de identidade entre as partes, o que afastaria a configuração de continência, pleiteando a reunião dos feitos como processos conexos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da continência entre as ações, a justificar a extinção do processo sem resolução de mérito, ou se se trata de mera conexão, que autoriza o julgamento conjunto dos feitos, mas não a extinção da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A continência, nos termos do art. 56 do CPC, exige identidade entre as partes e a causa de pedir, com pedido mais amplo em uma das ações.

4.

A ausência de identidade entre os autores das ações — sendo uma proposta pela genitora e outra pelos irmãos do falecido — inviabiliza o reconhecimento da continência.

5.

O fato de ambas as ações derivarem do mesmo evento fático caracteriza hipótese de conexão, conforme art. 55 do CPC, mas não autoriza a extinção do feito com base no art. 485, X.

6.

É certo que, ausente identidade subjetiva entre as ações, a continência não se configura, devendo-se aplicar o regime jurídico da conexão.

7.

Impõe-se a anulação da sentença extintiva para que o processo tenha regular prosseguimento na instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §3º, 56, 57 e 485, X.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Maria Pinheiro Alves, Maria Tereza Pena Pinheiro e Manoel Pena Pinheiro em face da sentença proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor da Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., que, conforme consta no documento de ID 80579096, foi julgada improcedente.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“(
...)

Vistos etc.,

Realizado o cotejo entre os presentes autos, qual seja, proc. nº 0800249-56.2021.8.14.0020, com os autos do proc. nº 0800243-49.2021.8.14.0020, verifica-se a existência de relação de continência, onde aquele está contido neste, já que o pedido formulado nos autos do processo n° 0800243-49.2021.8.14.0020 abrange aquele formulado nos autos do proc. nº 0800249-56.2021.8.14.0020.

Dispõe, nesse sentido, o art. 56, do CPC:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

As partes são as mesmas, assim como a causa de pedir, de sorte que, nos termos do art. 57, do CPC, quando houver continência e a ação continente tiver sido proposta anteriormente, no processo relativo à ação contida será proferida sentença sem resolução de mérito, caso contrário, as ações serão necessariamente reunidas.

No caso, ambos os processos foram ajuizados em 28/09/2021, e o foram perante o mesmo juízo, razão por que entendo, como medida de economia processual, pela extinção do processo contido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, extingo o presente processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso X, do CPC.

Intimem-se as partes por simples publicação no DJE.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Em suas razões recursais, os apelantes alegam, em síntese: (i) haver flagrante conexão entre o presente feito e o processo nº 0800243-49.2021.8.14.0020, este último ajuizado pela genitora do de cujus, ao passo que o presente foi ajuizado pelos seus irmãos, todos fundados no mesmo evento danoso, razão pela qual requerem a reforma da sentença que afastou a conexão e declarou a existência de continência, ao argumento de que não há identidade entre as partes; (ii) sustentam que o juízo de origem incorreu em
error in judicando
, reconhecido inclusive nos próprios embargos de declaração, e que a solução adequada seria a reunião dos feitos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, §3º, do CPC; (iii) postulam, ad cautelam, o prequestionamento expresso das matérias veiculadas, com destaque para os artigos 109, III; 115 e 10 do CPC; (iv) requerem o reconhecimento da gratuidade da justiça, por serem hipossuficientes.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso, para reformar a sentença e determinar a reunião deste feito ao processo nº 0800243-49.2021.8.14.0020 para julgamento conjunto.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 28 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

A controvérsia recursal limita-se à verificação da correção jurídica da sentença que, com fundamento no art. 485, inciso X, do Código de Processo Civil, extinguiu o presente feito sem resolução de mérito, ao reconhecer a existência de continência com os autos do processo nº 0800243-49.2021.8.14.0020, também em trâmite perante a Vara Cível da Comarca de Gurupá.

Conforme expressamente consignado na sentença apelada, o juízo a quo entendeu que as ações possuem identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido formulado nos autos do processo nº 0800243-49.2021.8.14.0020 mais amplo do que aquele deduzido nos presentes autos.

Contudo, com a devida vênia, entendo que não se configura a hipótese de continência, nos moldes delineados no art. 56 do CPC:

Art. 56. Dá-se a continência entre 2 (duas) ou mais ações quando houver identidade quanto às partes e à causa de pedir, mas o pedido de uma, por ser mais amplo, abrange o das demais.

A análise dos autos revela que, embora os dois processos tenham por base o mesmo evento danoso (acidente fatal com eletricidade), os polos ativos não são compostos pelas mesmas pessoas. No presente feito, figuram como autores os irmãos do falecido: Maria Pinheiro Alves, Maria Tereza Pena Pinheiro e Manoel Pena Pinheiro. Por outro lado, na ação apontada como continente (0800243-49.2021.8.14.0020), a parte autora é a genitora do falecido, Maria das Dores Marques Marinho.

É certo que a ausência de identidade entre os sujeitos das demandas impede o reconhecimento da continência, podendo caracterizar, quando presentes causa de pedir ou pedido comuns, conexão, a qual deve ser tratada nos termos do art. 55 do CPC.

Portanto, não há que se falar em continência, na medida em que as ações possuem partes distintas, sendo este, aliás, o critério essencial para afastar a aplicação do art. 56 do CPC. O fato de ambas se fundarem em um mesmo acontecimento fático enseja, quando muito, o reconhecimento de conexão, cuja consequência processual pode ser a reunião de processos para julgamento conjunto, desde que presentes os requisitos do art. 55, §3º, do CPC, não autorizando, porém, a extinção do feito com fundamento no art. 485, X.

Desse modo, impõe-se a anulação da sentença, para que o feito tenha regular prosseguimento, oportunizando-se às partes o regular contraditório e desenvolvimento da instrução processual.

Ante o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, para anular a sentença de extinção proferida nos autos, determinando o regular prosseguimento da demanda na origem, afastando-se o reconhecimento de continência, por inexistência de identidade entre as partes das ações.

É o voto.

Belém, 28 de novembro de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026